Tribunal: TJES
Processo: 5021067-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021067-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MULTA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo B2W COMPANHIA DIGITAL contra a sentença id 6413004, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 5011555-23.2021.8.08.0024, CDA n.º 2186/2020, no valor histórico de R$ 39.380,86 (trinta e nove mil trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões constantes do id 6413008, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que o processo administrativo sancionador seria nulo. Sucessivamente, requer a redução da multa aplicada administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6413023, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021067-30.2021.8.08.0024

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo B2W COMPANHIA DIGITAL contra a sentença id 6413004, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 5011555-23.2021.8.08.0024, CDA n.º 2186/2020, no valor histórico de R$ 39.380,86 (trinta e nove mil trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões constantes do id 6413008, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que o processo administrativo sancionador seria nulo. Sucessivamente, requer a redução da multa aplicada administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 6413023, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Contudo, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, em que pese aduzir a nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa que originou a CDA objeto da execução fiscal impugnada, a Apelante não o anexou aos embargos à execução.

Daí decorre, a toda evidência, a impossibilidade de se aferir as nulidades alegadas pela Apelante, em razão da manifesta preclusão.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."

(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)”

Outrossim, muito embora o Apelante tenha acostado o referido processo administrativo em grau recursal, não se cuida de documento novo, tendo, portanto, operado-se a preclusão prevista no art. 434, do Código de Processo Civil.

Portanto, diante da ausência de juntada,
initio litis
, do processo administrativo sancionador, há óbice intransponível para o exame das supostas nulidades aduzidas pela Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões